Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Furtos qualificados por destreza e concurso de pessoas. Receptação. Provas. Penas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelos crimes de furto qualificado e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o reconhecimento feito na delegacia é válido; (ii) se há provas suficientes para condenação da primeira e terceiro apelantes pelos crimes de furto qualificado e do segundo apelante, pelos crimes de receptação.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento feito na delegacia, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP, pode servir para amparar a condenação, em harmonia com outras provas - depoimentos das vítimas, depoimento do delegado de polícia, imagens das câmeras de segurança dos ônibus e confissão de um dos réus em juízo.
4. Os depoimentos das vítimas quanto ao furto de seus aparelhos celulares, com o mesmo modus operandi -- mediante destreza, com leves empurrões contra elas quando desciam do ônibus --, corroborados pelo reconhecimento dos réus e apreensão de um dos aparelhos celulares com um deles, é prova suficiente de três furtos qualificados.
5. Sem provas suficientes de que os demais furtos e receptações imputados na denúncia foram cometidos pelos terceiro e segundo apelantes, respectivamente, devem esses ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
6. Apelação do réu Israel Rodrigo Bezerra provida e do réu Carlos Arturo Salazar Valera provida em parte. Não provida a da ré Kimberly Lucero Placencia Serrano.
Dispositivos relevantes citados: art. 226 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22.2.22, DJe 24.5.22; HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22; (HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019).